Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-52.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação defensiva interposta contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. Analisar a suficiência das provas para embasar a condenação pela contração de vias de fato.
III – Razões de decidir
3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato e quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos.
4. Se o acervo probatório coligido aos autos, notadamente os depoimentos prestados pela vítima, corroborados pelas declarações das testemunhas, evidencia que o réu, com vontade livre e consciente, praticou vias de fato em contexto de violência doméstica contra a mulher, não há falar em perda de uma chance pela não oitiva de uma testemunha.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; Lei n. 11.340/2006, artigo 5o.